Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-87.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002361-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (AGRAVANTE), MM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.330.647/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALÊNCIA DA EMPRESA –DEFINITIVIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO DE QUEBRA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – VIABILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

Os arts. 6º, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo.
(REsp n. 1.564.021/MG)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002361-87.2023.8.11.0000 de decisão que suspendeu o andamento do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.

A agravante alega que por se tratar de falência, a Execução deve ser extinta, e cumpre ao credor habilitar o seu crédito no juízo falimentar.

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (
ID.

161422165
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID. 165740167).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme artigo 6º, II e II, e artigo 99, V, ambos da Lei 11.101/2005, a decretação da falência do devedor leva à suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, à exceção das hipóteses elencadas nos §§ 1º e 2º do art. 6º.

Logo, em regra, a hipótese não seria de extinção, mas apenas de suspensão do processo.

Todavia, o STJ definiu no REsp 1564021/MG que, diante da irreversibilidade do Decreto de Quebra, não faz sentido manter suspensa a demanda, por ser inviável a concomitância de prosseguimento de uma Execução individual e outra coletiva, prevalecendo esta última.

Consignou também “
a inocuidade da medida de manutenção da Execução e que a decretação da falência também irradia como efeito a extinção da pessoa jurídica da sociedade empresária, derivada de sua liquidação e dissolução total (conforme dispõem os arts. 1.087 e 1.044 do CC e 206, II, “c”, da Lei 6.404/76). Conforme leciona FÁBIO ULHOA COELHO”.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA.

1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016.

2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. Os arts. 6º, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito.

5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo.

6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso.

7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe.

8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.
(REsp n. 1.564.021/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018).

A agravante trouxe no ID. 157568650 o Decreto de Quebra da empresa em 25.1.2022, bem como certidão do trânsito em julgado (ID. 157568685).

Por conseguinte, demonstrada a definitividade da falência, aplica-se o entendimento do STJ de extinção do Cumprimento de Sentença, e é atribuição do credor habilitar o seu crédito perante o juízo falimentar.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para extinguir, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, o Cumprimento de Sentença n.
0033061-28.2009.8.11.0041, 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Sem custas e honorários.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023